Tribunal: TJES
Processo: 5002513-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002513-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JM TELECOM SERVICOS LTDA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por JM Telecom Serviços Ltda. contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de indenização por rescisão contratual de representação comercial movida em face de Telefônica Brasil S.A., acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida e determinou o recolhimento das custas processuais. A agravante alegou inatividade, inexistência de faturamento e acúmulo de passivo financeiro como fundamentos para manutenção do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz do artigo 98 do CPC e da jurisprudência consolidada, a pessoa jurídica agravante comprovou de forma suficiente o estado de hipossuficiência necessário à concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência admite a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovado o estado de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo insuficiente mera alegação ou declaração de pobreza.
4.
A agravante, apesar de alegar inatividade, possui registro ativo na Receita Federal e na Junta Comercial, o que demonstra aptidão para o exercício de atividades empresariais e ausência de comprovação cabal de insolvência.
5.
O recolhimento das custas recursais, a assistência de advogado particular e a ausência de documentos comprovando liquidação ou situação que inviabilize a atividade empresarial reforçam a conclusão pela ausência de estado de miserabilidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
7.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta do estado de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração ou alegação de inatividade.

8.
O registro ativo perante órgãos oficiais e o recolhimento das custas processuais evidenciam capacidade econômica incompatível com o deferimento do benefício.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º e 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.708.654/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.08.2019, DJe 26.08.2019; STJ, Súmula 481; TJES, AC 5007356-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.02.2024; TJES, AI 0231990-00.0078, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002513-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JM TELECOM SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JM TELECOM SERVI
Ç
OS LTDA.

em face da r. decisão de ID nº 53570029-processo de origem, proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, na “
ação de indenização por rescisão contratual de representação comercial”
, ajuizada pela ora agravante em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogou a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 12292370, em síntese, a agravante alega que:
(I)
“
demonstrou, m
ediante documentação idônea, que se encontra com suas atividades suspensas, ENCONTRANDO-SE INATIVA, sem qualquer faturamento e assolada por significativo passivo financeiro, circunstâncias que evidenciam sua impossibilidade de suportar os encargos processuais sem comprometer sua própria viabilidade econômica
”;
(II)
“
A decisão impugnada, ao revogar os benefícios da justiça gratuita, viola o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e desconsidera a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão do benefício
a
pessoas jurídicas quando demonstrada a real insuficiência de recursos
”;
(III)
“
instrui seu pedido com a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ano de 2023 e 2024 (docs. anexo), Declaração de Hipossuficiência, demonstrando que a empresa se encontra inativa, condição que obsta a geração de receita e inviabiliza a assunção de encargos processuais sem prejuízo da manutenção de sua estrutura e eventual recuperação financeira”;
(I
V
)

“A interrupção abrupta das relações negociais inviabilizou a continuidade das operações da empresa, resultando em severo comprometimento de sua liquidez. A partir disso, os comprovantes de restrições financeiras junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) demonstram a situação crítica da empresa, impossibilitada de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua própria subsistência”;
(
V
)

“restando incontroverso o estado de hipossuficiência da Agravante, devidamente demonstrado pela inexistência de receitas operacionais e pelo acúmulo de dívidas e restrições financeiras, impõe-se a reforma da decisão agravada, de modo a restabelecer os benefícios da assistência judiciária gratuita, em estrita observância ao artigo 98 do Código de Processo Civil e à jurisprudência dominante”.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça (artigo 1.015, inciso V, do CPC).

Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios firmaram entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC.

Embora sustente sua inatividade com base nas declarações do evento 12292381, o fato é que a empresa agravante permanece com situação cadastral ativa perante a Receita Federal e registro ativo na JUCEES, com aptidão, portanto, a desenvolver suas atividades empresariais.

Ou seja, apesar das sustentadas dificuldades, não consta dos autos nenhum documento relativo a uma possível liquidação da sociedade, o que aliado às demais circunstâncias ora delineadas, indica a existência de patrimônio líquido suficiente para o custeio da integralidade das despesas processuais relativas ao processo de referência e também deste recurso – estas últimas já adimplidas, como se extrai do comprovante de recolhimento do preparo recursal (id. 12520254).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para concessão da Assistência Judiciária Gratuita, não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa. 2. A mera alegação de que empresa se encontra em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial não demonstra a incapacidade financeira, ao contrário, presume que a pessoa jurídica segue ativa no mercado e em condições de arcar com as custas processuais. 3.
Na hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado,
havendo o pagamento das custas recursais
, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da benesse, mister seu indeferimento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5007356-21.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 02/02/2024)

Acrescente-se, ainda, que a agravante recolheu as custas referentes ao presente recurso, está assistida por advogado particular e litiga na Comarca da Capital, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão.
2. Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada.
2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3) Caso em que inexistem elementos probatórios que resultem na confirmação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
4) Comportamento omissivo da parte agravante em gerar provas essenciais à sustentação de suas alegações. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000078, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.